Tribunal: TJDFT
Processo: 0721203-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721203-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE AGRAVADO: NAJEH MOUNIR D E C I S Ã O IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos 0708938-52.2020.8.07.0007 (ID 66726778), indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução que opôs. Na origem, a ora agravante opôs embargos à execução de título executivo extrajudicial (contrato de locação de imóvel comercial). Afirma compor quadro societário de Nova Capital Educacional LTDA – ME, executada. Alega sua ilegitimidade passiva para ocupar polo passivo da execução porque, ao contrário do afirmado pelo Embargado, exequente, não figura como fiadora no contrato, mas como “representante/sócia/anuente da locatária” (petição inicial – ID 66705516). Noticiou, ainda, IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – 0715584-36.2019.8.07.0000 em curso na Oitava Turma Cível deste Tribunal, pelo qual determinada a suspensão de todos os processos que tenham por objeto “inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução”. Alega que o processo principal deveria ter sido suspenso em razão do determinado no IRDR, pois “foi distribuído em 05/05/2020, o que significa que o Embargado requereu o pagamento do aluguel vencido em 10/04/2020 e o que venceu no curso do processo 10/05/2020, o que contraria a decisão acima citada.” Sustentou, ainda, necessidade de observância do benefício de ordem para que o patrimônio da Nova Capital Educacional LTDA – ME responda pela dívida executada e a embargante, ora agravante, seja excluída do polo passivo da ação de execução e não sofra constrição patrimonial (petição inicial – ID 66705516). Subsidiariamente, alega excesso na execução ao argumento de que honorários advocatícios contratuais não devem integrar o feito executivo, e ilegal cobrança de juros de mora da data da inadimplência. Requereu: “DOS PEDIDOS Pelo exposto, requer liminarmente: Com fulcro no artigo 919, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, o recebimento dos presentes com efeito suspensivo com a exclusão do nome da Embargante dos assentos dos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a garantia oriunda da penhora realizada nos autos principais, conforme já mencionado e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (processo no. 0715584-36.2019.8.07.0000). Requer ainda: a) Que estes Embargos sejam conhecidos e acolhidos, para declarar a ilegitimidade passiva da Embargante, bem como a inépcia a inicial (ausência dos requisitos listados no artigo 319 do CPC); b) Caso Vossa Excelência tenha entendimento diverso, que seja excluída a cobrança dos honorários contratuais e o que juros de mora incidam a partir da citação; c) O benefício de ordem, previsto nos artigos 827 do CC e 749 do CPC; d) A condenação do Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, conforme artigo 85, o parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.” (petição inicial – ID 66705516). Sobreveio a decisão agravada: “Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo, pois os bens penhorados na execução ostentam duvidosa liquidez, o que coloca em xeque a idoneidade da garantia indicada pela parte embargante. Não é só. Ao realizar um juízo de cognição sumária, não verifico haver probabilidade do direito vindicado pela embargante, principalmente porque, diferentemente do que alega nos embargos, ela consta expressamente como fiadora do contrato de locação, renunciando, inclusive, ao benefício de ordem. De outro vértice, conforme se observa das cópias acostadas a estes autos, o embargado emendou a inicial da execução, decotando o pedido de inclusão das parcelas vincendas, daí por que a hipótese não atrai a suspensão determinada nos autos do IRDR n. 14. Acrescento, ainda, que a peça de ingresso da execução não aparenta inépcia, ao revés ostenta os requisitos indispensáveis ao processamento daquele feito. Por fim, a tese de excesso, da forma como suscitada nos embargos, não é passível de conhecimento, na medida em não houve observância da norma prevista no art. 917, § 3o, do CPC, o que impõe a consequência prevista no inciso II do § 4o do mesmo dispositivo. Por tais razões, por ora, inviável se revela a suspensão da execução e a retirada do nome da embargante dos cadastros de inadimplentes. [ ].” (ID 66726778). IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE, agravante, diz que ocupa equivocadamente o polo passivo da ação principal na condição de fiadora do contrato entabulado entre o ora agravado e a Nova Capital Educacional LTDA-ME. Alega que figura como representante/sócia, isto é, devedora principal e não garantidora do contrato de locação, o qual se aperfeiçoaria com a existência de três pessoas distintas: credor (locador), devedor (locatário/afiançado) e fiador (garantidor). Sustenta que a execução está garantida por penhora efetivada na execução, o que torna possível o recebimento dos embargos no efeito suspensivo nos termos do art. 919, § 1o do CPC. Informa que o exequente, ora agravante, pleiteia o recebimento de alugueres vencidos no dia 10 dos meses de abril e maio de 2020; a execução foi proposta no dia 05.5.2020, o que revelaria cobrança de aluguel vencido no curso da execução, hipótese que reclama suspensão do feito em face do decidido nos autos 0715584-36.2019.8.07.0000 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) em curso na 8o Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal-TJDFT. Por outro lado, sustenta que o fiador goza da prerrogativa do benefício de ordem consistente em exigir que sejam primeiramente executados os bens do devedor, obrigação de adimplir somente em caráter subsidiário (art. 827 do Código Civil e do art. 794 do CPC). E a locatária possui patrimônio equivalente ao que cobrado pelo agravado, conforme termo da penhora, o que justifica seja a agravante excluída do polo passivo da ação de execução ou, pelo menos, sejam suspensos os efeitos da execução. Requer a concessão de liminar especificamente para excluir o nome da agravante dos assentos dos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento dos embargos à execução. No mérito, pede o conhecimento e o provimento dos embargos a fim de que se atribua efeito suspensivo aos embargos à execução opostos. Guia de recolhimento (ID 17398472) e comprovante de pagamento (ID 17398474) acostados aos autos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme se verá, plausibilidade do direito reclamado que, em análise perfunctória, não resta evidenciada. Pedido de suspensão do processo (em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – 0715584-36.2019.8.07.0000, em curso na 8o Turma Cível deste Tribunal) que não pode ser acolhido. Dada controvérsia de entendimentos no sentido de, de um lado, ser possível inclusão de prestações que se vencerem no curso da execução no cálculo da dívida perseguida (art. 771, parágrafo único, c/c art. 323, ambos do CPC); de outro, o de que, já que execução pressupõe cobrança de crédito fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível, inviável inclusão em feito executivo de parcelas que se vencerem no curso da lide (art. 783 do CPC), instaurado o referido IRDR, pelo qual determinado o sobrestamento de feitos que envolvam celeuma dessa natureza. Eis a ementa da instauração do referido IRDR: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUESTÃO DE DIREITO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. QUESTÃO DE DIREITO. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. COMPROVAÇÃO. RISCO DE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À ISONOMIA. NÃO AFETAÇÃO DA MATÉRIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ADMISSIBILIDADE. Constatando a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre mesma questão unicamente de direito, qual seja, a inclusão das parcelas que se vencerem no curso de execução extrajudicial no débito exequendo, evidenciando-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica do jurisdicionado, além de pendência de julgamento de recurso neste e. TJDFT e não afetação da matéria nos tribunais superiores para a fixação da tese jurídica, admite-se o processamento do incidente.” (Acórdão 1214226, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, examinando os autos da execução 0705882-11.2020.8.07.0007, afere-se que a petição inicial (ID 62392196) foi ajuizada no dia 5.5.2020 para executar R$ 33.330,00 – trinta e três mil, trezentos e trinta reais relativos ao aluguel vencido em 10.4.2020, tendo sido requerida também inclusão de parcelas que vencessem até a quitação total do débito. Sobreveio decisão (ID 62767492) do seguinte teor: “A inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução, está sob julgamento no IDR 14 (0715584-36.2019.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de processos que abriguem tais pretensões. Diante disso, suspendo o curso desta execução até o julgamento do aludido Incidente de Demandadas Repetitivas. Publique-se.” O exequente emendou a inicial (ID 63197064) no dia 15.5. 2020 para requerer tão-só a cobrança do valor total de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) referentes aos aluguéis vencidos no dia 10 de abril e 10 de maio de 2020, ou seja, até a data da emenda, afastado o pleito de inclusão de aluguéis vincendos. Por isto que não há que se falar em sobrestamento em razão do que definido no IRDR 0715584-36.2019.8.07.0000. Superada, portanto, a questão. Acolhida a emenda (ID 63479846), a execução retomou seu curso regular. Quanto à alegada ilegitimidade passiva da agravante para figurar no polo passivo da execução, sem razão. No contrato de locação (ID 62392203), a agravante figurou como fiadora. Ao examinar o “instrumento particular de contrato de locação (imóvel não residencial)”, observa-se, na Cláusula Décima Quarta: “ Cláusula Décima Quarta – Como fiadores e principais pagadores de todas as obrigações que incumbem a Locatária, assumindo solidariamente entre si e juntamente com a afiançada o compromisso de bem e fielmente cumprirem o presente contrato ATÉ A EFETIVA E COMPROVADA ENTRE (SIC) DAS CHAVES, mediante TERMO ESCRITO, além de custas processuais e honorários advocatícios devidos pela afiançada, até final liquidação de quaisquer ações movidas contra o Locatário, assinam o presente contrato as pessoas abaixo nominadas e qualificadas, devidamente autorizadas por seus respectivos cônjuges, se casados forem, os quais também assinam o contrato anuentes e fiadores da locação: IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE ( ) LÚCIA MARIA MARTINS ( )” De se ver que fato de a agravante figurar como sócia da sociedade empresária Nova Capital Educacional Ltda-ME – Colégio Objetivo Gama, executada, e de ter assinado o contrato como representante da locatária não significa impedimento a assumir, como pessoa natural, condição de garantidora fidejussória do contrato. Afinal, pessoa do sócio não se confunde com pessoa da sociedade. De consequência, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam. No que toca aos bens penhorados na execução, constata-se pelos autos de penhora e avaliação (ID 66034465, pp. 4-8), que foram penhorados no imóvel ocupado pela locatária Nova Capital Educacional Ltda-ME – Colégio Objetivo Gama, diversos objetos, como móveis, projetores e aparelhos de ar condicionado avaliados em sua totalidade em R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais), bens esses presumivelmente de propriedade da pessoa jurídica, o que esvazia argumentação de inobservância do benefício de ordem estatuído no art. 794 do CPC. Para fins de ajuizamento de embargos à execução, foi deferida ainda, a penhora de direitos aquisitivos de veículo da agravante nos seguintes termos: “Defiro a penhora dos direitos aquisitivos de Ivone Maria Junqueira Figueiredo Penaforte sobre o veículo Caminhonete Fiat Toro Volcano AT D4, ano/modelo 2016/2017, placa PAS 0831, com a consequente inserção do gravame de restrição de transferência, por meio do sistema RENAJUD, conforme comprovante em anexo.” (ID 67405499). Conforme salientado na decisão agravada, “os bens penhorados na execução ostentam duvidosa liquidez, o que coloca em xeque a idoneidade da garantia indicada pela parte embargante”. Em outras palavras, a prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (artigo 919, § 1o, CPC), de que dependem os embargos à execução, não restou satisfatoriamente atendida pela agravante. O art. 919, § 1o do CPC estabelece: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (grifei) Como se vê, atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução constitui poder discricionário do Juiz. Não se trata de efeito ope legis. Os pressupostos legais (artigo 919, § 1o, CPC) para sua concessão devem ser rigorosamente atendidos, o que não ocorreu no caso sob exame. Ademais, “A relevância dos fundamentos dos embargos está na existência de possibilidade séria de julgamento favorável ao embargante. A relevância dos fundamentos dos embargos concerne à considerável probabilidade de julgamento favorável ao embargante” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 6a ed. rev. Atual. e ampl – São Paulo: Thomson Reuters, Brasil, 2020, p.1047), o que, no caso, também não se vislumbra. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são os exigidos para a concessão de tutela provisória e a garantia da execução, cumulativamente (art. 919, CPC). 2. Ausente qualquer das garantias da Execução previstas no art. 919 do CPC, não cabe efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1247665, 07260075520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente inviável acolher o pleito de exclusão do nome da agravante dos assentos dos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento dos embargos à execução: conforme art. 782, § 3o, CPC, possibilidade de inscrição no cadastro de inadimplentes por pedido do exequente configura meio coercitivo para cumprimento da obrigação, podendo ser cancelada em caso de pagamento, garantia efetiva da dívida ou extinção da execução, hipóteses não observadas na situação dos autos. Ante ao exposto, ausentes os requisitos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, indefiro a liminar pleiteada com fulcro no art. 1.019, I do mesmo diploma legal. Dispensadas as informações, comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora